Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Inexigibilidade. Obrigação. Tema de repercussão geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF).

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa em razão da propositura de ação rescisória; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é exigível à luz do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) apurar eventual excesso de execução em razão da aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, não interrompe o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do Código de Processo Civil.
4. A tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem aplicação automática a casos em que a matéria já foi decidida no próprio título executivo.
5. O art. 22 da Resolução no 303/2019, alterado pela Resolução no 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o valor consolidado até então.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal não pode ser invocada para afastar obrigação consolidada em decisão judicial definitiva. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução no 303/2019 do CNJ. art. 22.
Jurisprudência relevante citada: n/a.